Tribunal: TJDFT
Processo: 0754190-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754190-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI referente aos processos no 0729558-35.2022.8.07.0001 e no 0727840-03.2022.8.07.0001 (julgamento conjunto em razão de conexão), em sede de apelação interposta pelo requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília: “Nos autos do processo 0729558-35.2022.8.07.0001, veiculou-se ação com pedido resolutivo de contrato, cumulado com condenatório, proposta pelo Condomínio do Edifício Bonaparte Hotel Residence, em face de Incrível Comércio de Alimentos Eireli. Afirma ter celebrado com a ré contrato de aluguel de “salão coffee-chop” e cozinha adjacente em 01/09/2019. O réu se comprometeu a prestar serviços de restaurante no local, mediante contrapartida de 5% de seu faturamento bruto ou R$ 7.000,00 como valor mínimo. Recebeu notícias de que o réu não estava realizando o recolhimento integral dos encargos trabalhistas – o que pode, dado o estabelecimento estar vinculado ao seu serviço de hotelaria implicar em responsabilidade trabalhista; assim, solicitou-lhe a apresentação do cumprimento do regular pagamento dos salários, encargos trabalhistas, tributários e previdenciários dos funcionários do estabelecimento no prazo de 03 dias, nos termos do parágrafo terceiro do contrato, em “interpretação extensiva”. O réu não respondeu e, então, foi enviada uma segunda notificação em 06/05/2022 e, no dia 12/05 recebeu documentos de pagamentos apócrifos, extratos bancários, folhas de pagamento do mês de abril de 2022. O sócio da ré reconheceu, contudo, haver pendência de pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários e prometeu regularizar em 30 dias. “Sem ter outra alternativa diante da (i) declarada falta de pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários; (ii) deliberada falta de regularização dessas pendências no prazo de 2 meses e 20 dias do envio da 1a notificação; e, (iii) risco concreto de acionamento judicial na seara trabalhista para pagamento dos encargos inadimplidos, o Condomínio encaminhou uma 4a notificação, desta vez de rescisão do contrato.” e exigindo o pagamento da multa por infração contratual. O réu contranotificou sustentando não haver razão para a resolução do contrato e a cobrança de multa. Em 05/08/2022 constatou ter sido proposta demanda trabalhista contra si e contra o réu, concretizando o temor que tinha. Ademais disso, o réu não está pagando pelas contas de água e luz, o que resultou na lacração do hidrômetro do restaurante em 01/08/2022. Sustenta, assim, ter o direito de resolver o contrato com o despejo da ré e, ainda, de receber a multa cominatória. Pediu: “(i) seja decretada a rescisão do contrato, e, por conseguinte, a confirmação do despejo do Réu; e, (ii) a condenação do Réu ao pagamento da quantia de R$ 20.614,25 (vinte mil seiscentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), bem como eventuais aluguéis não pagos até a desocupação do imóvel.” Nos autos associados e com anterioridade, a ré já propusera ação com pedido declaratório da ilegalidade da resolução do contrato decorrente da notificação feita pela autora, além de pedir manutenção de posse. Afirma ter sido surpreendida pela notificação feita pela autora já que o seu fundamento não está previsto no contrato: “Depreende-se do teor da notificação alhures que a contraparte no contrato de arrendamento lastreia sua denúncia do contrato com as seguintes premissas: a) que há no contrato a obrigação de manutenção o do regular Registro Fiscal; b) que a obrigação acima compreenderia, ao juízo da Notificante, a obrigação de demonstração de regularidade das obrigações trabalhistas e previdenciárias entre o Árrendatário/Áutor e seus funcionários; c) que haveria um premente risco de responsabilização do Árrendador/Requerido; e d) que a não demonstração de regularidade feriria o contrato. A verdade dos fatos e que sequer há obrigação o contratual de se manter a absoluta regularidade das obrigações es trabalhistas e previdenciária entre o Arrendatário/autor e seus funcionários e muito menos de demonstração o para o Condomínio da regularidade. A obrigação o contratual de registro fiscal definida em contrato em nada se assemelha a obrigação de demonstração de regularidade trabalhista e previdenciária, como maliciosamente pretende a parte requerida. O que existe é a obrigação o genérica de manter os registros fiscais para fins de aferição do valor do aluguel, cuja Cláusula Quinta prevê a métrica de apuração. Na verdade, o que o Condomínio requerido pretende e usar como subterfúgio o argumento da suposta irregularidade para apossar-se do restaurante e, via de consequência, dos investimentos até aqui realizados. Não é coincidência, Excelência, que o referido Condomínio o faça no momento em que o retorno dos investimentos começa a mostrar consistência. Por motivos óbvios e em razão da atividade ali desempenhada. Inconteste que o local se encontra valorizado após soerguimento das atividades o incremento do movimento, o que acabou por atrair olhares mal-intencionados. Trata-se, a toda evidência, de oportunismo mesquinho e desleal, cuja intensa o final e usurpar dos benefícios decorrentes dos investimentos sem ter corridos os riscos a eles inerentes.” Tece, em seguida, magníficas considerações jurídicas sobre interpretação do contrato, o princípio da boa-fé – a seu juízo quebrada pela autora e, ao final, pede: “a. Seja declarada a ilegalidade da denúncia/resilição unilateral do contrato, diante da falta de justa causa, assegurando a parte autora a permanência no objeto contratual nas mesmas condições previstas no CONTRÁTO DE ÁRRENDÁMENTO DE ÁREÁS COMUNS PÁRÁ EXPLORÁÇÁO COMERCIÁL, tornando sem efeito a ordem de despejo realizada em 30/06/2022; b. Seja declarada nula a multa penal de R$ 20.614,2420 aplicada ilegalmente pela parte adversa, liberando a parte inocente do seu pagamento.” Citado, o Condomínio apresentou resposta sustentando a legalidade de seu proceder, conforme afirmara na primeira demanda, notadamente pela possibilidade de vir a ser responsabilizada por encargos trabalhistas de funcionários da ré. A Incrível – Comércio de Alimentos se manifestou em réplica e, na primeira demanda, apresentou resposta sustentando a ilegitimidade da resolução do contrato, conforme afirmara na demanda que propusera. Também lá o Condomínio se manifestou em réplica. As tutelas de urgência foram indeferidas nos dois processos.” – ID 174185110 dos autos n. 0729558-35.2022.8.07.0001. Em julgamento conjunto dos autos no 0729558-35.2022.8.07.0001 (ação de rescisão contratual cumulada com despejo e cobrança com pedido de antecipação de tutela) e no 0727840-03.2022.8.07.0001 (ação de reintegração e manutenção de posse), este o dispositivo: “ANTE O EXPOSTO, julgo: no processo dos autos 0729558-35.2022.8.07.0001 a) procedente o pedido para resolver o contrato celebrado entre as partes e determinar o despejo da ré do imóvel locado identificado na inicial; b) improcedente o pedido de condenação em dois meses de aluguel; nos autos 0727840-03.2022.8.07.0001, julgo improcedentes os pedidos. À sucumbência recíproca no primeiro, custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da causa na proporção de 50% para cada parte; no segundo, condeno a autora nas custas e honorários que arbitro em 10% do valor dado à causa.” INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS (requerente) e CÉZAR RODOLPHO VILA NOVA RAMIREZ interpuseram recurso de apelação (ID 178557887 de origem) e pleitearam o conhecimento e provimento do recurso para: “a) Conceder a tutela de urgência recursal, a fim de recolher o mandado de desocupação voluntária, tendo em vista a suspensão dos efeitos da sentença pela interposição da presente apelação. b) Conhecer e prover a apelação para reforma a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais, visto que a demonstração de quitação dos débitos trabalhistas jamais foi escopo do contrato firmado entre as partes. c) Requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual máximo, conforme artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. d) Por fim, requer que seja todas as publicações, intimações e notificações processuais feitas, exclusivamente, em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, inscrito na OAB/DF 34.921, sob pena de nulidade, conforme artigo 272, §5o do Código de Processo Civil.” Contrarrazões de CONOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE (requerido) pelo não conhecimento e não provimento do recurso (ID 181857043 de origem). Foi realizada intimação com hora certa para desocupação voluntária sob pena de despejo em 01/12/2023 (ID 182075485 de origem). CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE (requerido) informou nos autos de origem que transcorreu o prazo para desocupação voluntária e requereu a expedição de mandado de despejo (ID 182203209 de origem). Foi expedido mandado de desocupação em 18/12/2023 (ID 182306378 de origem). Sobreveio a presente petição, pela qual INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (requerente) pede tutela de urgência cautelar antecedente e fundamenta (ID 54615008, p.p.2/3): “Em conjunto com a sentença Id. 175387578 foi expedido mandado de desocupação voluntaria e, posteriormente, expedido mandado de desocupação forçada que, de acordo com a sentença integrativa Id. 175439164, não estaria abarcada pela suspensão decorrente da interposição da apelação por força do art. 58, inciso V da Lei no 8.245/91, todavia, por uma leitura detida do caput é possível perceber que o caso não se enquadra a exceção ali trazida. Veja, o caput do referido artigo é claro ao limitar as aplicações dos incisos a um rol de ações, sendo elas: 1. Ações de despeço; 2. Consignação em pagamento de aluguel e acessório de locação; 3. Revisionais de aluguel e renovatórias de locação. Analisando o processo e possível perceber que ele trata de uma aça o de rescisão contratual, o qual, consequentemente, caso se tenha a procedência dos pedidos, gerara o despejo da parte recorrente, todavia, os pedidos iniciais são claro: a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento de certas cláusulas contratuais. Nesse sentido, o presente processo não se trata de despejo ou de consignação em pagamento de aluguel e acessorios de locação ou sequer e uma açao de revisão de aluguel ou renovatória de locação, assim, impossível a aplicação do artigo acima mencionado, sendo necessária a aplicação da norma geral disposta no art. 1.012 do CPC com a suspensa o dos efeitos da sentença em decorrência da interposição da apelação. Nesse sentido, em aplicação aos arts. 299 e 300 do CPC, requer a concessão de tutela recursal para recolhimento do mandado de desocupação forçada, visto que cumpre com ambos os requisitos ali dispostos, quais sejam: o perigo de dano e a probabilidade de direito. Quanto a probabilidade de direito, ela se demonstra evidente, visto que houve a aplicação de norma – art. 58, inciso V da Lei no 8.245/91 – sem verificação da adequação normativa disposta no caput. O artigo mencionado e evidente em trazer um rol taxativo de processos que podem ter sua incidência e, como relatado acima, o presente processo na o se encontra ali, sendo necessária a aplicação da regra geral disposta no art. 1.012 do CPC. Quando ao perigo de dano, ele também esta evidenciado nos autos, visto que o mandado poderá ser cumprimento a qualquer momento, o que gerara a desocupação do imóvel e interoperar o comércio sem qualquer fundamentação legal para tanto, ademais, ainda importante ressaltar que a desocupação não e relacionada a falta de pagamento, mas sim, com relação a suposta quebra contratual em decorrência do ajuizamento de aça o trabalhista contra o autor, a qual, diga-se de passagem, foi resolvida antes da apresentação da contestação.” E requer “A concessão de tutela recursal para recolhimento do mandado de desocupação forçada, tendo em vista a suspensão dos efeitos da sentença pela interposição da presente apelação” (ID 54615008, p.4). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo (§1o), como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, §1o, V do CPC). O § 4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Verifica-se que o que se alega é não se cuidarem de hipóteses nas quais os recursos de apelação devam ser recebidos somente no efeito devolutivo. Muito bem. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com despejo e cobrança com pedido de antecipação de tutela ajuizada por CONOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE contra CEZAR RODOLPHO VILA NOVA RAMIREZ (ID 133267381 de origem). A tutela de urgência foi inicialmente indeferida sob o seguinte fundamento: “Não me parece que, embora seja o contrato, aparentemente, de locação, que os perigos de danos alegados sejam tais que o contraditório seja possível de ser postergado” (ID 135144481). Quando do julgamento do agravo de instrumento 0734666-48.2022.8.07.0000, Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, foi mantida a decisão pela qual indeferido o pedido liminar (ID 160306107 de origem). Sobreveio sentença na origem, pela qual determinado o despejo da parte ré, ora requerente (ID 174185110 de origem). Assim e nos termos do art. 1.012, V, CPC, a apelação interposta contra sentença na qual tutela provisória é concedida deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Ainda, diferentemente do que alegado pelo requerente, na petição inicial, o requerido ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com despejo e cobrança com pedido de antecipação de tutela e expressamente pediu: “72. - Ante o exposto, o Condomínio requer a concessão de liminar, sem a oitiva da parte contrária, para desocupação do Salão Coffe-Shop, cozinha adjacente e depósito de 13m2 localizado no 1o Subsolo do Condomínio, em 15 (quinze) dias.” (ID 133267381, p.16 de origem). Assim, a apelação interposta contra sentença de ação de despejo também deve ser recebida somente no efeito devolutivo nos termos do art. 58, V da Lei 8.245/91. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora